Tribunal: TJPA
Processo: 0802115-95.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802115-95.2022.8.14.0107

APELANTE: JOSE ARMANDO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ÁUDIO ENCAMINHADO À VÍTIMA. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA CONDUTA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por J. A. L. R. contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 147 do Código Penal, em razão do envio de áudio intimidatório à vítima enquanto esta registrava ocorrência policial. A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a mensagem consistiria em mera expressão popular, e requer, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conteúdo do áudio encaminhado pelo apelante possui idoneidade intimidativa suficiente para configurar o crime de ameaça; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação; e (iii) determinar se são cabíveis a redução da indenização por danos morais e a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a intimidação efetivamente sofrida pela vítima ou com a simples idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

4.

A expressão “você vai se arrepender”, inserida no contexto do áudio encaminhado à vítima enquanto esta buscava proteção estatal na delegacia, revela inequívoco conteúdo intimidatório e demonstra o dolo de constrangimento e intimidação do agente.

5.

A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim de ocorrência, formulário nacional de avaliação de risco e pelo próprio áudio encaminhado à vítima.

6.

A autoria é incontroversa, pois o apelante confessou o envio da mensagem em interrogatório judicial, sem apresentar elementos mínimos de corroboração para sua versão defensiva.

7.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

8.

As testemunhas defensivas não afastam a narrativa acusatória, pois não presenciaram os fatos nem infirmaram o histórico de violência e intimidação relatado pela vítima.

9.

A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com compensação adequada entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crime cometido com violência ou grave ameaça no contexto doméstico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11.

A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária instrução probatória específica quando houver pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça se configura pela simples idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

2.

Mensagem encaminhada à vítima no momento em que busca proteção policial evidencia dolo de intimidação e caracteriza o delito de ameaça.

3.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais em crimes de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica quando houver pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 67, 68 e 147. CPP, art. 387, IV. CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2025/0427899-1/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.295.438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 983, j. 28.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0802115-95.2022.8.14.0107

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE:
J. A. L. R.

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. A. L. R., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802115-95.2022.8.14.0107, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a denúncia (ID 25483135), recebida em 18/11/2023, no dia 13/10/2022, no município de Dom Eliseu/PA, o denunciado teria ameaçado C. S. D. S., sua ex-companheira, com quem manteve relacionamento em união estável por aproximadamente 20 (vinte) anos e possui filhos em comum.

Consta da peça acusatória que, após a separação do casal, o denunciado passou a realizar insistentes ligações telefônicas e encaminhar mensagens por meio do aplicativo WhatsApp à vítima, imputando-lhe supostas infidelidades e proferindo ameaças de morte. Conforme narrado, em mensagem enviada na data dos fatos, o acusado teria afirmado que “vai dar uma cajadada só na declarante”, além de reiterar que, caso descobrisse alguma traição, “vai matar a declarante”. A vítima relatou, ainda, histórico de comportamento agressivo do acusado durante o relacionamento, inclusive com episódios de violência física.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 05/02/2025 (ID 25483157), reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas e condenando o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 25483168), postulando a reforma da sentença condenatória. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para manutenção do decreto condenatório, alegando ausência de comprovação inequívoca do dolo de ameaçar, bem como fragilidade do acervo probatório produzido em juízo. Aduz que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios seguros aptos a amparar a condenação criminal, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33881844), nas quais rebate os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório constante dos autos, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, harmônicas com os demais elementos de prova produzidos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo inexistirem elementos aptos a ensejar a reforma da sentença condenatória, porquanto suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por J. A. L. R., por ser próprio e tempestivo.

II. PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

A Defesa, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que: O conteúdo do áudio enviado pelo apelante à vítima não configuraria o crime de ameaça, mas mera expressão popular; e subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido e que deve ser concedida a justiça gratuita.

A análise do mérito demonstra que nenhuma dessas teses merece acolhimento, conforme se passa a expor.

DO CRIME DE AMEAÇA

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, vale dizer, com a intimidação efetivamente sofrida pelo sujeito passivo ou, quando menos, com a idoneidade intimidativa da ação em si, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Nesse sentido é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização." (STJ – AgRg no AREsp nº 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024)

Portanto, mesmo que se admitisse, por hipótese, alguma ambiguidade no teor literal do áudio, bastaria a idoneidade intimidativa da locução proferida para configurar o delito.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00058/2022.100973-8, pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, de forma decisiva, pelo próprio áudio encaminhado pelo apelante à vítima, cujo teor é o seguinte:
"e ai, vai lá na delegacia lá viu, vai lá que... vou dizer nada não, você vai se arrepender né, mas é melhor você ir mesmo, você vai com suas provas que ai é melhor, que ai o que eu tenho aqui acho que resolve com uma cajadada só."

A locução "você vai se arrepender né" é, por si só, enunciado de inequívoco caráter intimidatório, independentemente do significado coloquial que o apelante pretende atribuir ao termo "cajadada". Não se pode isolar uma palavra do contexto em que foi proferida para extrair dela sentido benigno, quando o conjunto da mensagem revela, de forma clara, a intenção de advertir a vítima sobre as consequências de buscar a proteção do Estado.

A autoria, por sua vez, é confessa. O próprio apelante reconheceu, em interrogatório judicial, ter enviado o áudio. Sua versão de que pretendia apenas exercer um direito em favor dos filhos, não foi acompanhada de qualquer prova que a corroborasse: não há registro de comunicação ao Conselho Tutelar, não há Boletim de Ocorrência por suposto abandono de incapaz, e tampouco foi arrolado o cunhado, que supostamente lhe teria relatado a situação. A versão defensiva, portanto, é frágil, isolada e destituída de amparo probatório.

DO ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, os delitos são, por sua natureza, cometidos em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares diretas. Em tais circunstâncias, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, exigência plenamente satisfeita no caso concreto. Nesse sentido, cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. I. [...] 5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos . 6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, por descumprimento do ônus de dialeticidade recursal . IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.295 .438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21.11 .2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023.

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000003101425 MS 2025/0427899-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026)

Outrossim, a vítima C. S. D. S. narrou de forma firme, coerente e sem contradições o histórico de violência e intimidação perpetrado pelo apelante ao longo de mais de vinte e um anos de convivência, declarando expressamente que, ao receber o áudio quando se encontrava na própria delegacia registrando ocorrência, sentiu-se efetivamente ameaçada. Esse dado é juridicamente relevante e corrobora a tipicidade da conduta.

As testemunhas de defesa, C.P.S. e B.F.P.N, não lograram infirmar o contexto de violência doméstica narrado. O primeiro admitiu não ter conhecimento do relacionamento do casal justamente por ser homem, circunstância absolutamente compatível com a dinâmica dos crimes dessa natureza, em que a mulher silencia sobre as agressões sofridas no ambiente social e de trabalho. O segundo limitou-se a afirmar que nunca presenciou ameaças, o que, de igual modo, é próprio da clandestinidade intrínseca ao ambiente doméstico.

Ademais, não é desprezível a circunstância temporal em que o áudio foi enviado: o apelante o remeteu à vítima exatamente quando ela se encontrava na delegacia de polícia registrando ocorrência. Tal circunstância é reveladora do dolo de intimidação, o agente tinha consciência de que a vítima buscava a proteção estatal e, ainda assim, enviou-lhe mensagem condicionando o seu arrependimento ao prosseguimento da medida. O contexto demonstra, com inafastável clareza, que o apelante tinha ciência do caráter intimidatório de sua mensagem e a aceitava.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria procedida na sentença condenatória observou com precisão o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção, após a verificação de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, prática da ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do mesmo diploma, com fundamento na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, procedendo-se à devida compensação entre elas por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva de 01 (um) mês de detenção é adequada e proporcional, não comportando redução, porquanto já se encontra no patamar mínimo legal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente recusada, com fundamento no art. 44, inciso I, do Código Penal, e na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição em crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS

A fixação do valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais encontra expressa previsão no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983 (REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018), que dispensa instrução probatória específica para sua fixação, bastando pedido expresso da acusação, como efetivado na denúncia. Reduzir o valor arbitrado importaria manifesta desproporcionalidade entre o dano extrapatrimonial causado à vítima e a reparação civil correspondente.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto por J.A.L.R., mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos, incluindo a pena definitiva, o regime prisional, a suspensão condicional da pena, a indenização por danos morais e as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026